Tribunal: TJMT
Processo: 1044220-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044220-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), REINALDO COSTA - CPF: 988.692.481-00 (AGRAVANTE), RAIANE YASMIN APARECIDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 112.291.539-00 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 137.346.409-70 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 151.176.789-82 (AGRAVADO), Em segredo de justiça - CPF: 075.425.421-68 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO XAVIER FERRIS - CPF: 058.057.261-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), RAIANE YASMIN APARECIDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 112.291.539-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR AO SINISTRO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que os réus paguem, solidariamente, pensão mensal provisória no valor de um salário mínimo aos autores, viúva e filhos da vítima fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente em pensão mensal provisória; (ii) estabelecer se a alegação de alienação do veículo pelo agravante antes do acidente afasta, em sede de cognição sumária, sua responsabilidade solidária como proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial de sinistro de trânsito evidencia, em juízo de plausibilidade, a culpa do condutor do veículo pela invasão da pista contrária e pela colisão frontal que ocasionou a morte da vítima.

4.

A alegação de alienação do veículo antes do acidente, embora amparada em documentos, demanda análise aprofundada quanto à sua validade e eficácia, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5.

A aplicação do Verbete Sumular 132 do STJ pressupõe comprovação inequívoca da alienação, o que deve ser apurado na instrução da ação principal.

6.

O perigo de dano é evidente diante da morte do provedor familiar, sendo presumida a necessidade da viúva e dos filhos menores, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.

7.

O risco de irrepetibilidade dos alimentos, previsto no art. 1.707 do Código Civil, não se sobrepõe à necessidade imediata de subsistência dos dependentes da vítima, ausente demonstração concreta de prejuízo grave ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de pensão mensal provisória em casos de acidente de trânsito com morte é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a necessidade presumida dos dependentes da vítima.

2.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito, não sendo suficiente, em cognição sumária, a alegação de alienação anterior sem comprovação inequívoca.

3.

O risco de irrepetibilidade dos alimentos não afasta a tutela de urgência quando prevalece a proteção à subsistência da família do falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 948, II, e 1.707.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reinaldo Costa
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte n.o 1028330-88.2025.8.11.0015, ajuizada por
Raiane Yasmin Aparecida da Silva Fernandes Schuartz e outros
em desfavor de
Reinaldo Costa e Luiz Gustavo Xavier Ferris.

O Juiz singular, por decisão de ID 213817235, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que os requeridos paguem, solidariamente, pensão mensal no valor de um salário mínimo aos autores até o dia 10 de cada mês, a partir da citação/intimação.

O Agravante relata que alienou o veículo VW/POLO 1.6, placas KAQ9G95, ao correquerido Luiz Gustavo Xavier Ferris em 12/06/2025, sete dias antes do acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2025 que resultou na morte do cônjuge e genitor dos Agravados.

Afirma que a transferência da posse ocorreu por tradição, conforme contrato de compra e venda, ata notarial e declarações de testemunhas. Sustenta inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, bem como ilegitimidade passiva. Invoca o Verbete Sumular 132 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos previsto no art. 1.707 do Código Civil para fundamentar o risco de pagamento indevido de verbas irrestituíveis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 335366370)

Contrarrazões apresentadas no ID. 335882389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reinaldo Costa
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte n.o 1028330-88.2025.8.11.0015, ajuizada por
Raiane Yasmin Aparecida da Silva Fernandes Schuartz e outros
em desfavor de
Reinaldo Costa e Luiz Gustavo Xavier Ferris.

Na ação principal, os Agravados narram que o correquerido Luiz Gustavo Xavier Ferris conduziu veículo de propriedade do Agravante, invadiu a pista contrária da BR-163 no dia 19/06/2025 e colidiu frontalmente com o veículo conduzido por João Edinaldo Schuartz de Almeida, cônjuge da primeira autora e genitor dos demais autores, que veio a falecer em virtude das lesões sofridas. Sustentam a responsabilidade solidária do proprietário do veículo e requereram o pagamento de pensão mensal provisória.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida nos autos principais, oportunidade na qual foi determinado o pagamento solidário de um salário mínimo a título de pensão mensal, o que motivou a interposição deste instrumental.

O Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade em relação ao pagamento da pensão alimentícia.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o pagamento solidário de pensão mensal no valor de um salário mínimo aos Agravados.

É sabido que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, o Juiz singular fundamentou adequadamente a decisão agravada, a qual atende aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, o Juiz singular verificou a existência de prova inequívoca da culpa do condutor do veículo no acidente de trânsito, conforme Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito que demonstrou a invasão da pista contrária e a colisão frontal que resultou na morte da vítima.

No que tange à responsabilidade do Agravante, proprietário do veículo, o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que o proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o veículo e provoca acidente, independentemente de o motorista ser seu empregado ou preposto, ou de o transporte ser gratuito ou oneroso, uma vez que o automóvel é veículo perigoso e seu mau uso gera responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

A alegação do Agravante de que teria alienado o veículo sete dias antes do acidente, embora amparada em contrato de compra e venda, ata notarial e declarações de testemunhas, não é suficiente, nesta fase processual de cognição sumária, para afastar a responsabilidade solidária.

O Verbete Sumular 132 do STJ, invocado pelo Agravante, estabelece que "a inexistência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado". Contudo, a aplicação deste enunciado pressupõe a comprovação inequívoca da alienação, o que demanda análise aprofundada que será providenciada nos autos principais.

A análise aprofundada da idoneidade da documentação apresentada, da concordância entre as datas e da eventual existência de vícios no negócio jurídico demandam cognição exauriente que será providenciada quando do julgamento do mérito da ação principal.

Quanto ao perigo de dano, a situação dos Agravados é evidente.

A viúva e os três filhos menores perderam o provedor do lar de forma abrupta e estão em situação de necessidade presumida, nos termos do art. 948, II, do Código Civil. O valor fixado de um salário mínimo, a ser dividido solidariamente entre os dois réus, mostra-se razoável e proporcional à situação de urgência, não configurando excesso ou desproporcionalidade.

A alegação de
periculum in mora
inverso, fundada na irrepetibilidade dos alimentos prevista no art. 1.707 do Código Civil, não prevalece sobre a necessidade de subsistência dos Agravados. O Agravante não demonstrou, de forma concreta, que o pagamento compromete gravemente sua subsistência ou representa risco patrimonial extraordinário. A proteção devida à família do falecido, especialmente aos filhos menores, prevalece sobre o risco genérico invocado pelo Agravante.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026